Tribunal: TJSP
Processo: 0005635-31.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando a absolvição. Pertinência.

Absolvição. Necessidade. Atipicidade da conduta. Imputação que versa sobre prática de fato previsto como crime doloso, no caso, tentativa de introduzir substância entorpecente na unidade prisional. Exame químico toxicológico comprovou tratar-se de substância

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando a absolvição. Pertinência.

Absolvição. Necessidade. Atipicidade da conduta. Imputação que versa sobre prática de fato previsto como crime doloso, no caso, tentativa de introduzir substância entorpecente na unidade prisional. Exame químico toxicológico comprovou tratar-se de substância capaz de ser empregada na preparação de drogas, contudo, não constante na "lista de substâncias de uso proscritos no Brasil". Absolvição imperiosa, com consequente afastamento dos efeitos legais dela decorrentes.

Provimento.